Tribunal: TJMT
Processo: 1019909-54.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019909-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEFFERSON RAMON BATISTA SOARES - CPF: 050.948.641-06 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1019909-54.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
JEFFERSON RAMON BATISTA SOARES.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. VENCIMENTO-BASE. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade.

A parte recorrente pleiteia que o adicional incida sobre o vencimento-base do cargo efetivo, e não sobre o salário mínimo, com o pagamento das diferenças dos últimos cinco anos, com reflexos sobre o 13º salário, férias e terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF; (ii) estabelecer se o vencimento-base deve ser utilizado como parâmetro, com condenação ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade afronta a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda sua utilização como indexador de vantagem de servidor público, salvo previsão constitucional expressa.

Diante da omissão legislativa municipal, aplica-se interpretação conforme a Constituição, fixando-se o vencimento-base do servidor como parâmetro de cálculo, em consonância com precedentes do STF (RE 687395 AgR e Rcl 36134 AgR).

O cargo de Agente de Combate às Endemias encontra respaldo na Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º, que expressamente determina a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento ou salário-base, reforçando a inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo.

A condenação deve abranger apenas os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em razão da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 e consolidada pelo STF no Tema 608.

As diferenças reconhecidas possuem natureza remuneratória, sujeitando-se à incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.

A atualização monetária deve observar o IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, com juros de mora nos índices da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021 e da decisão do STF no RE 870947.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores públicos municipais é inconstitucional, por violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Na ausência de lei municipal válida, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento-base do servidor, conforme a Lei Federal nº 11.350/2006 para os agentes de saúde e de combate às endemias.

O pagamento das diferenças do adicional de insalubridade está limitado ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com atualização pelo IPCA-E e aplicação da Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

As diferenças de adicional de insalubridade possuem natureza remuneratória e sofrem incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV e XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE 687395 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04.02.2014; STF, Rcl 36134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31.08.2020; STF, RE 870947, Plenário, j. 20.09.2017; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a decisão proferida no ID 305544084, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1) Previsão do pagamento ao adicional de insalubridade previsto em Lei - Direito já reconhecido administrativamente;

2) A declaração de inconstitucionalidade e efeito repristinatório;

3) A aplicação de lei federal específica do cargo.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, no sentido de determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja o seu salário-base.

Em consequência, pugna pela condenação do reclamado ao pagamento das diferenças salariais dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como seus reflexos sobre o 13º salário, férias e terço constitucional.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 305544090), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário mínimo ou sobre o salário-base do reclamante.

Inicialmente, considerando que a ação foi proposta em
25/03/2025
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, de forma que o reclamante possui direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a
25/03/2020
.

Nesse sentido, dispõe o Tema 608 do Supremo Tribunal Federal (STF), vejamos:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
. (grifei)

Compulsando os autos, observa-se que o art. 65 da LC Municipal nº 003/2005 e o art. 40, § 2º, incisos I a III da LC Municipal nº 019/2012 fixam o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade aos servidores municipais.

A sentença recorrida consignou que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Peixoto de Azevedo não faz menção expressa ao cargo exercido pelo reclamante.

Diante dessa omissão, seria necessária a elaboração de Laudo Técnico das Condições de Trabalho (LTCAT), a fim de avaliar os riscos existentes no ambiente laboral e, semente então, perquirir a existência ou não de insalubridade no exercício da função desempenhada, bem como seu respectivo grau, para aferição da porcentagem do adicional devido ao servidor.

Consoante se extrai das fichas financeiras juntadas à petição inicial (ID 305544075), o reclamado já efetua o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), porém calculado sobre o salário mínimo. Desse modo, a controvérsia não reside no reconhecimento do direito ao adicional, mas na definição da base de cálculo sobre a qual deve incidir o referido percentual.

No que tange ao tema tratado, o STF já firmou entendimento no sentido de que, diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo e da ausência de previsão legal específica, é possível a fixação do vencimento base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade. Nesse sentido:

"EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Precedentes. 1. Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental não provido."
(RE 687395 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014).

No mesmo sentido, a Suprema Corte já decidiu em sede de Reclamação:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04/05/2020. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(Rcl 36134 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO-BASE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como envio do salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF, sendo possível a declaração de inconstitucionalidade via controle difuso apenas da expressão mencionada.
(TJMT - NU 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, atualmente calculado com base no salário mínimo, sob alegação de inconstitucionalidade e violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF. O recorrente pleiteia que a base de cálculo seja o vencimento-base do cargo efetivo, com o pagamento de diferenças retroativas desde julho de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deverá incidir sobre o vencimento-base do servidor, com o pagamento das diferenças retroativas, observando-se a prescrição quinquenal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que proíbe sua utilização como indexador, salvo disposição constitucional expressa.

Na ausência de legislação municipal específica, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve recair sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 687395
.

As diferenças retroativas devem ser calculadas desde julho de 2019,
respeitando-se a prescrição quinquenal e os limites do Juizado da Fazenda Pública
. A atualização da condenação será feita pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados conforme índices da caderneta de poupança, sendo substituídos exclusivamente pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC nº 113/2021.

O erro processual alegado pelo recorrente, referente à falta de intimação para impugnação, não compromete a validade da sentença, pois não gerou prejuízo relevante à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Texto de julgamento: A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade é inconstitucional, salvo previsão expressa na Constituição.

Na ausência de norma específica, o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento-base da carga efetiva do servidor.

O pagamento das diferenças de adicional de insalubridade deve observar a prescrição quinquenal, atualizando-se os valores pelo IPCA-E e aplicando-se a taxa SELIC como encargos moratórios a partir de dezembro de 2021
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; CE nº 113/2021; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE 687395; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 08/12/2024.

(TJMT - N.U 1045474-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

Importante esclarecer que não se trata, no caso, de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas sim de interpretação conforme a Constituição Federal, diante da omissão legislativa municipal.

A fixação do vencimento-base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade é a solução que melhor se coaduna com os princípios constitucionais, em especial a vedação de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo.

Necessário destacar que não se discute nos autos o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, que já é reconhecido e pago pelo município, mas apenas sua base de cálculo. Portanto,
não há que se falar em necessidade de laudo técnico ou em discussão sobre o grau de insalubridade
, questões que não foram objeto da demanda.

Ademais, o recorrente ocupa o cargo de Agente de Combate às Endemias, profissão regulamentada pela Lei Federal nº 11.350/2006, que em seu art. 9º-A, § 3º, incluído pela Lei nº 13.342/2016, estabelece expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor:

"Art. 9º-A. § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base."

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1507356/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, reconheceu que a base de cálculo do adicional de insalubridade para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias deve ser o salário-base, conforme previsto na legislação federal específica, não havendo violação às Súmulas Vinculantes nºs 4 e 37.

No tocante ao pagamento retroativo, cabe ressaltar que não se trata da concessão do adicional em si, mas do reconhecimento das
diferenças decorrentes da utilização de base de cálculo indevida
.

Quanto às diferenças salariais pleiteadas, estas devem ser limitadas aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme o Decreto Federal nº 20.910/32, com o Tema 608 do STF e a Súmula 85 do STJ.

Diante do exposto, conheço o recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais nº 003/2005 (art. 65) e nº 019/2012 (art. 40, §2º, incisos I a III), que vinculam o adicional de insalubridade ao salário mínimo e b) condenar o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade, utilizando como base de cálculo o vencimento-base do cargo efetivo do demandante, mantendo-se o percentual de 40% (quarenta por cento), bem como ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com reflexos sobre o 13º salário, férias e terço constitucional.

Por fim, sobre os valores deverão incidir o imposto de renda e a contribuição previdenciária, tendo em vista a natureza remuneratória do adicional de insalubridade.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025